Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Provas insuficientes. Absolvição. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as provas, insuficientes, deixam dúvidas se o réu é autor das lesões corporais - vítima negou que o réu a agrediu e não há testemunhas presenciais do fato - absolve-se-o, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/06.